Tribunal: TJPA
Processo: 0006754-77.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006754-77.2018.8.14.0028

APELANTE: GILVAN RODRIGUES ARAUJO JUNIOR, LEIANY LIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECORRENTE EM ESTADO DE FLAGRANTE PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A PRISÃO DO RÉU FORA REALIZADA EM UM BAR APÓS DENÚNCIAS SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTES. A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COM A RÉ FORA SIGNIFICATIVA. INEQUÍVOCA A OCORRÊNCIA DE TRAFICÂNCIA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA MINORANTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO FATO DE O ENTORPECENTE APREENDIDO EM POSSE DA RÉ CONSISTIR EM 276 GRAMAS DE “MACONHA’’ PRENSADA.

recursoS conhecidoS e IMPROVIDOS.

decisão unânime.

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

I. Em sede judicial, os policiais Oziel Souza e Thais Lima afirmaram que, após ser preso em flagrante, o denunciado informou que a droga não era dele e que a apelante teria fornecido o entorpecente, apontado, em seguida, a localização da residência da ré. De posse de elementos de convicção indicando a ocorrência de traficância, crime permanente, os policiais realizaram a busca na residência, encontrando quantidade significativa de entorpecente. Carece de lógica o argumento de que o réu não teria fornecido tais informações, pois não haveria qualquer outro meio para que os policiais chegassem ao endereço da apelante, onde fora apreendido o entorpecente. Desta forma, a versão apresentada pelos policiais mostra-se coerente com os demais elementos probatórios, evidenciando a justa causa para o ingresso na residência, onde de fato ocorria o delito de tráfico de drogas que, por sua natureza permanente, caracteriza o estado de flagrância, permitindo o ingresso no domicílio da ré sem a presença de mandado judicial. Precedentes;

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

II. A prisão em flagrante de Gilvan fora realizada em um bar, após os policiais receberem denúncia anônima de que este estaria comercializando drogas. Este afirmou que o entorpecente não era seu, mas que recebera de Leiany. É prescindível a presença de apetrechos para a caracterização do delito de tráfico de drogas, sendo as circunstâncias e o local em que se deu a prisão suficientes para indicar a finalidade comercial da droga, conforme o art. 28, § 2º da Lei 11.343/06. A autoria do crime pela ré Leiany resta comprovada pela prisão em flagrante. A quantidade significativa de entorpecente apreendido, 276 gramas de maconha, somada à circunstância sob a qual os policiais chegaram à ré, são suficientes para indicar a ocorrência do crime de tráfico de drogas;

APLICAÇÃO DA MINORANTE EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA

III. O juiz singular fundamentou devidamente a aplicação desta causa de diminuição na razão de 1/5, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido era significativa, impedindo a aplicação da minorante em sua fração máxima. Portanto, não merece reforma a sentença prolatada em primeiro grau. Precedentes;

IV. Recursos conhecidos e improvidos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEIANY LIRA DO NASCIMENTO
fora condenada à pena de 04 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 416 dias-multa.
GILVAN RODRIGUES ARAUJO JUNIOR
fora condenado

à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06
. Inconformados, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA.

A defesa da ré, em suas razões, pleiteou o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da invasão de domicílio realizada pelos policiais, durante o flagrante. Uma vez reconhecida, requereu a absolvição da ré com base em suposta insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteou a aplicação da minorante de tráfico privilegiado em seu grau máximo.

A defesa do réu aduziu somente a absolvição por falta de provas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos recursos interpostos. (ID 6328187; 8035096)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8386963)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 14.05.2018, os denunciados Gilvan Rodrigues Araújo e Leiany Lira do Nascimento, foram flagrados na posse de lOg (dez gramas) e 276g (duzentos e setenta e seis gramas), respectivamente, de "maconha", totalizando uma quantidade de 286g (duzentos e oitenta e seis gramas), para fins de comercialização. Consta na peça informativa que no dia mencionado, policiais civis foram comunicados por meio de "denúncia" anônima sobre a ocorrência de comércio ilegal de entorpecentes em frente ao "Bar Whatsapp", localizado na folha 06, bairro Nova Marabá. De posse dessas informações, bem como das características do suspeito, realizaram diligências e ao chegarem no local, abordaram o nacional identificado como Gilvan Rodrigues Araújo Júnior, sendo encontrado em seu poder, 06 (seis) "papelotes" de uma substância semelhante à "maconha". Diante disso, ao ser indagado, o denunciado confessou que vende drogas há aproximadamente 02 (dois) meses e que adquire os entorpecentes para revenda da nacional Leiany Lira do Nascimento, residente na Folha 06, Quadra 19, Lote 58, bairro Nova Marabá. Com isso, a equipe policial dirigiu-se até o referido local e constatou a veracidade dos fatos. No momento, foram atendidos pela denunciada e em seguida, efetuaram uma busca pela casa, encontrando, em uma bolsa de bebê de cor azul, uma quantidade aproximada de 276g (duzentos e setenta e seis gramas) da substância semelhante à "maconha". Na oportunidade, a denunciada declarou que a referida droga é de sua propriedade, que a distribui para revenda e ainda, que repassou uma porção para Gilvan pudesse revender. Diante do flagrante, os denunciados foram encaminhados à Seccional para que fossem adotados os procedimentos legais. Perante a autoridade policial, Gilvan Rodrigues, alegou que no dia supracitado recebeu uma ligação de uma pessoa que queria comprar drogas, e por possuir 03 (três) "dólar" de "maconha", marcou encontro com esse contato no "Bar Whatsapp". Por conseguinte, já no referido local, foi abordado pelos policiais, encontrando em seu poder, os "papelotes" de "maconha". Por fim, negou conhecer a pessoa de Leiany Lira do Nascimento, bem como ter informado seu endereço aos agentes públicos. Ainda em sede policial, a denunciada Leiany Lira, narrou que conseguiu as drogas para vender por meio de um "contato", pois começou a passar dificuldade para obter dinheiro e sustentar seus filhos, visto que seu companheiro Dione Silva de Morais encontrasse preso no CRAMA, cumprindo pena pelo crime de roubo. Ademais, afirmou que recebeu cerca de 276g (duzentos e setenta e seis gramas) de entorpecente para comercializar pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que na tarde do dia 14.05.2018 estava em sua residência quando recebeu a visita dos policiais civis, no qual informaram que estariam averiguando uma "denúncia", sendo que realizaram uma busca no local e encontraram a droga dentro de uma bolsa de bebê. Por fim, acrescentou não conhecer a pessoa de Gilvan Rodrigues, tampouco que lhe vende entorpecentes. Foi confeccionado Laudo Toxicológico definitivo, atestando a materialidade do crime imputado aos denunciados (fl. 26).”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Fora alegado pela defesa da ré que a busca realizada em seu domicílio fora ilegal, uma vez que não haveria quaisquer indícios da ocorrência de tráfico de drogas. Ressaltou que o réu negou que teria guiado os policiais à casa da ré, não se vislumbrando qualquer razão idônea para que os policiais ingressassem na residência da apelante. Desta forma, a defesa requer que as provas decorrentes do flagrante sejam consideradas ilícitas, sendo desentranhadas dos autos.

A tese defensiva não é convincente ao alegar a ausência de fundamentos idôneos para o ingresso no domicílio da ré. Em sede judicial, os policiais Oziel Souza e Thais Lima afirmaram que, após ser preso em flagrante, o denunciado informou que a droga não era dele e que a apelante teria fornecido o entorpecente, apontado, em seguida, a localização da residência da ré. Em posse de elementos de convicção, indicando a ocorrência de traficância, crime permanente, os policiais realizaram a busca na residência, encontrando quantidade significativa de entorpecente.

Carece de lógica o argumento de que o réu não teria fornecido tais informações, pois não haveria qualquer outro meio para que os policiais chegassem ao endereço da apelante, onde fora apreendido o entorpecente. Desta forma, a versão apresentada pelos policiais mostra-se coerente com os demais elementos probatórios, evidenciando a justa causa para o ingresso na residência, onde de fato ocorria o delito de tráfico de drogas que, por sua natureza permanente, caracteriza o estado de flagrância, permitindo o ingresso no domicílio da ré, sem a presença de mandado judicial. Segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSTATAÇÃO DO APONTADO VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. A constatação de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para correção desse vício. 2. A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade.
3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
4. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para não se conhecer do habeas corpus e se restabelecer o acórdão de apelação.(EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)”

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Ambos os apelantes requereram a absolvição por insuficiência de provas. Alega-se que não haveria provas contundentes para a condenação dos réus, uma vez que não foram encontradas balança de precisão ou outro utensílio que indicasse a traficância. Ademais, em sede judicial, o réu alegou não conhecer a apelante. Assim, seria devida a absolvição de ambos, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A ocorrência do crime de tráfico é inequívoca em relação a ambos os réus. Ressalta-se que a prisão em flagrante de Gilvan fora realizada em um bar, após os policiais receberem denúncia anônima de que este estaria comercializando drogas. Este afirmou que o entorpecente não era seu, mas que recebera de Leiany. É prescindível a presença de apetrechos para a caracterização do delito de tráfico de drogas, sendo as circunstâncias e o local em que se deu a prisão suficientes para indicar a finalidade comercial da droga, conforme o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

A autoria do crime pela ré Leiany resta comprovada pela prisão em flagrante. A quantidade significativa de entorpecente apreendido, 276 gramas de maconha prensada, somada à circunstância sob a qual os policiais chegaram à ré, são suficientes para indicar a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

DA APLICAÇÃO DA MINORANTE EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA

Subsidiariamente à absolvição, a defesa da ré pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração máxima, sob o argumento de que a quantidade apreendida não seria incompatível com a concessão da minorante na fração de 2/3.

O juiz singular fundamentou devidamente a aplicação desta causa de diminuição na razão de 1/5, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido era significativa, impedindo a aplicação da minorante em sua fração máxima. Portanto, não merece reforma a sentença prolatada em primeiro grau.

Segue precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Não me parece o melhor entendimento o adotado pela Sexta Turma, no sentido de fazer dos embargos de declaração um recurso multifacetado. Se a parte alega que a decisão tem defeito (omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição), é isso que deve ser analisado e ponto, podendo até gerar, se for o caso, efeitos infringentes. Agora, se a pretensão é modificar a decisão, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Nem mesmo a ideia de celeridade e de economia processual justifica receber, com base no princípio da fungibilidade, os embargos como se agravo regimental fossem. 2. Contudo, em respeito aos precedentes, recebo estes embargos de declaração como agravo regimental. Afinal, é admitida a conversão dos embargos de declaração em agravo regimental quando a pretensão recursal consiste na reforma da decisão em ponto sobre o qual não há contradição, omissão ou obscuridade (EDcl no RHC n. 89.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019). 3. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Assim, a Corte originária, considerando as circunstâncias que permearam o caso concreto, se convenceu de que o Agravante se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, eis que não se tratava de traficante ocasional (AgRg no HC n. 592.442/SP, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 29/10/2020 - grifo nosso). 4. Quanto ao regime inicial prisional, não há ilegalidade na fixação do regime fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias concretas do delito (interestadualidade, com apreensão de elevada quantidade de drogas - 2,7 toneladas de maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06 (AgRg no HC 764.701/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 18/11/2022 - grifo nosso). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no HC n. 783.348/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)”

Assim,
LEIANY LIRA DO NASCIMENTO
permanece
condenada à pena de 04 anos, de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 416 dias-multa e
GILVAN RODRIGUES ARAUJO JUNIOR
permanece condenado

à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, ambos pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06
.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023